Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE DINHEIRO. LIBERAÇÃO E ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO. RECÁLCULO DA DÍVIDA PARA INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS VENCIDAS NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ADMISSIBILIDADE.
I. No “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos”, o débito alimentício – vencido e vincendo – pode ser resgatado mediante desconto em folha de pagamento, observado o limite de 50% dos ganhos líquidos do executado, nos termos do artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser abatida do valor do débito e transferida para os exequentes quantia bloqueada por meio do Sisbajud.
III. Provido recurso autorizando a inclusão, no cumprimento de sentença, das prestações alimentícias vencidas após o seu ajuizamento, a dívida deve ser recalculada antes da implementação dos descontos em folha de pagamento.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.